Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-82.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701675-82.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO, DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, processo n. 0714012-83.2022.8.07.0018, na qual Sua Excelência indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que o fez pelos seguintes fundamentos (ID 135596814 dos autos de origem): “I – ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada sua permanência em concurso público, assegurando sua participação nas etapas seguintes. Segundo o exposto na inicial, o autor participa de concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Foi aprovado nas provas de conhecimentos. No entanto, foi considerado inapto na etapa de avaliação médica. Relata que sua eliminação foi motivada porque foi constatada pressão arterial elevada. A banca solicitou exames complementares. Após a apresentação dos exames, sua inaptidão foi confirmada. Afirma que não foi examinado, sendo sua avaliação feita apenas mediante análise dos exames. Diz que nunca foi diagnosticado com hipertensão arterial. Aduz que ocorreu a “síndrome da hipertensão do jaleco branco”. Apresenta laudo cardiológico que aponta a inexistência de problema incapacitante. Alega não ser razoável sua eliminação, pois tem plenas condições para exercer o cargo. Observa que a junta médica deve ser composta por servidores da Polícia Civil e da banca examinadora, o que não foi observado. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O autor participa do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1 – PCDF – AGENTE, de 30/6/2020. O concurso compreende duas etapas. A primeira envolve as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e f) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF. A segunda etapa consiste na realização de curso de formação. O edital assim dispõe sobre a fase de exames biométricos e avaliação médica: 12 DOS EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA 12.1 Serão convocados para os exames biométricos e avaliação médica os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para os exames biométricos e avaliação médica, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 Os exames biométricos e avaliação médica terão caráter eliminatório e o candidato será considerado apto ou inapto. 12.3 Os exames biométricos e avaliação médica, realizados mediante exame físico, análise de testes, de laudos e dos exames laboratoriais solicitados, destinar-se-ão à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos legais para a matrícula no curso de formação profissional. 12.4 Os exames biométricos e avaliação médica serão realizados por uma junta médica constituída por profissionais médicos do Cebraspe, juntamente com servidores da PCDF, nos termos do art. 51 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 12.5 A fase será composta de avaliação médica, exames laboratoriais, exames complementares e biométricos, de caráter eliminatório. 12.6 O candidato submetido aos exames biométricos e avaliação médica deverão apresentar à junta médica os exames complementares (médicos e laboratoriais), previstos nos subitens 12.8.1 e 12.9.1 deste edital. A junta médica poderá solicitar, ainda, a realização de outros exames laboratoriais e complementares, além dos previstos, para fins de elucidação diagnóstica. 12.6.1 O candidato deverá providenciar, às suas expensas, todos os exames e laudos solicitados, inclusive complementares, para ser submetido ao exame biométrico e à avaliação médica. 12.7 DA AVALIAÇÃO MÉDICA 12.7.1 A avaliação médica será realizada pela junta médica do Cebraspe, que emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão do candidato avaliado. 12.7.2 Caso julgue necessário, a junta médica poderá solicitar ao candidato a realização de outros exames laboratoriais, complementares e(ou) biométricos, às suas expensas, que deverão ser apresentados no prazo de até dez dias, da data da avaliação médica. 12.7.3 Da análise do exame clínico, laboratoriais, complementares e biométricos, evidenciando alguma das condições consideradas incapacitantes descritas no subitem 12.10.2 deste edital, a junta médica deverá apresentar parecer motivado e conclusivo, esclarecendo o seguinte: a) se há incompatibilidade da alteração clínica encontrada com o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) se poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) se a alteração clínica constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) se a alteração clínica constatada poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) se a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. 12.7.3.1 Evidenciadas quaisquer das condições incapacitantes citadas no subitem 12.10.2 deste edital, o candidato será considerado inapto. 12.7.4 Para se submeter à fase da avaliação médica, o candidato deverá comparecer no dia, no horário e no local designados oportunamente em edital específico de convocação para a fase. 12.7.4.1 A partir do exame clínico (anamnese e exame físico) e da análise dos exames biométricos constantes dos subitens 12.8 e 12.9 deste edital o candidato será considerado, provisoriamente, “apto”, “temporariamente inapto” ou “inapto”. 12.7.4.2 Será eliminado do concurso público o candidato que não comparecer ao local e no horário previstos para a realização da avaliação médica, de acordo com edital próprio de convocação a ser divulgado em momento oportuno. 12.7.4.3 Também será eliminado aquele candidato que: a) deixar de entregar os exames constantes no subitem 12.8 deste edital, e os exames faltantes, e os exames que tenham sido entregues com algum tipo de erro, vício ou de forma incompleta na fase recurso; b) deixar de entregar, na fase de recurso, exames complementares e avaliações médicas especializadas, diferentes dos previstos no subitem 12.8 deste edital, quando solicitados pela junta médica do Cebraspe. 12.7.4.4 A junta médica, após o exame físico e a análise dos exames laboratoriais, complementares e biométricos exigidos, emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão de cada candidato. 12.7.4.5 Em observância ao art. 9o, inciso VI, da Lei no 4.878/1965 e ao art. 14 da Lei no 8.112/1990, o candidato poderá ser submetido a avaliações médicas complementares, de caráter unicamente eliminatório, durante o curso de formação profissional. 12.7.4.6 Caso o candidato seja considerado inapto, a junta médica deverá fundamentar tal inaptidão, conforme as alíneas “a” a “e” do subitem 12.7.3 deste edital. 12.7.4.7 Não haverá segunda chamada para a realização da avaliação médica. 12.8 DOS EXAMES LABORATORIAIS 12.8.1 Os candidatos deverão apresentar, conforme edital de convocação, os exames laboratoriais a seguir: a) exame de sangue específico para hemograma completo, glicemia de jejum, ureia, creatinina, ácido úrico, colesterol total e frações, transaminases (TGO/TGP), bilirrubinas, TSH, T4 livre, sorologia para Doença de Chagas IgM e IgG, VDRL, perfil sorológico completo para Hepatite B, incluindo obrigatoriamente: HBsAg, HBeAg, Anti HBc (IgM e IgG), Anti HBe, Anti HBs e sorologia para hepatite C (anti HCV), tipagem sanguínea (ABO-Rh); b) exame de urina específico para elementos anormais e sedimentos (EAS); c) exame de fezes específico para parasitológico de fezes (EPF); d) exame toxicológico de larga janela de detecção em amostra de queratina do candidato, específico para maconha e metabólicos do Delta 9THC, cocaína, anfetaminas (inclusive metabólitos e seus derivados) e opiáceos, com, no mínimo, 90 (noventa) dias de “janela”.] 12.8.2 No ato de inscrição, o candidato deverá autorizar a coleta de material para a realização de exames antidrogas, a qualquer tempo, no interesse da PCDF, sob pena de eliminação no concurso. 12.9 DOS EXAMES COMPLEMENTARES E(OU) BIOMÉTRICOS 12.9.1 Na data e no horário marcados para a avaliação médica, os candidatos deverão entregar à junta médica os exames complementares e(ou) biométricos a seguir: a) exame neurológico, específico de eletroencefalograma (EEG) digital com mapeamento, acompanhado de laudo descritivo e conclusivo de avaliação clínica neurológica realizada por especialista, o qual deve citar os resultados dos exames citados; b) exame cardiológico, específico de eletrocardiograma (ECG) e ecocardiograma bidimensional com Doppler, ambos com laudo, acompanhado de laudo descritivo e conclusivo de avaliação clínica realizada por especialista, o qual deve citar os resultados dos exames citados; c) exame pulmonar, específico de RX do tórax em PA e perfil esquerdo, com laudo descritivo dos achados emitido por radiologista, e prova de função pulmonar sem e com o uso de broncodilatador (espirometria) e laudo emitido pelo médico aplicador; d) exame oftalmológico com laudo emitido por especialista, considerando a acuidade visual sem correção e com correção, a tonometria, a biomicroscopia, a fundoscopia, a motricidade ocular, o senso cromático (teste completo de Ishiahara com 24 pranchas) e a medida do campo visual (campimetria computorizada) em ambos os olhos; e) exame otorrinolaringológico específico de audiometria tonal e laudo descritivo e conclusivo de avaliação clínica emitido por especialista, o qual deve citar o resultado da audiometria tonal; f) radiografia das colunas lombar e sacral (lombo-sacra), em projeções antêro-posterior (AP) e perfil com medida dos ângulos de Cobb e(ou) de Ferguson, emitido por especialista; g) ecografia do abdome total, com laudo; h) laudo descritivo e conclusivo de avaliação clínica psiquiátrica realizada por médico especialista, que deve obrigatoriamente citar: consciência, orientação, atenção, pensamento (curso, forma e conteúdo), memória, sensopercepção, humor/afeto, cognição/inteligência, capacidade de tirocínio e juízo crítico, linguagem, uso (ou não) de medicamentos psicotrópicos (psicofármacos), o qual deve obrigatoriamente seguir modelo constante no Anexo III deste edital. 12.10 DAS CONDIÇÕES INCAPACITANTES 12.10.1 Para efeito do exame médico, a junta médica deverá analisar os resultados dos exames laboratoriais, complementares e biométricos, buscando constatar a existência de condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato, notadamente aquelas listadas nos subitens seguintes. 12.10.2 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo: (...) 55) hipertensão arterial sistêmica; (...) 12.11 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA 12.11.1 Em todo laudo médico, exame laboratorial, complementar e(ou) biométrico, deverá constar o nome completo do candidato, o número do RG e do CPF, bem como a assinatura, a especialidade e o registro no órgão de classe específico do profissional responsável. 12.11.2 A inobservância ou a omissão de qualquer dos dados referidos no subitem 12.11.1 dará motivo para se considerar o laudo, o exame laboratorial, o exame complementar e(ou) exame biométrico como inautêntico, consequentemente resultando na eliminação do candidato. 12.11.3 Não será admitida a substituição do laudo médico por atestado médico ou qualquer outra forma de manifestação médica. 12.11.4 Os exames laboratoriais e médicos apresentados serão avaliados pelas juntas médicas, em complementação à avaliação clínica. 12.11.5 Os exames laboratoriais e complementares terão validade de 180 (cento e oitenta) dias. 12.11.6 Em nenhuma hipótese haverá uma segunda chamada para apresentação de exames e laudos, solicitados para a realização dos exames biométricos e da avaliação médica, salvo nos casos de exame de raio-x e teste ergométrico em caso de candidata gestante, havendo contraindicação médica, cuja entrega posterior deverá ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias após o parto ou o fim do período gestacional. 12.11.7 Demais informações a respeito dos exames biométricos e avaliação médica constarão de edital específico de convocação para essa fase. No caso, a banca examinadora solicitou do candidato a apresentação de exames complementares. Após a entrega dos exames solicitados, foi considerado inapto, porque portador de hipertensão arterial. De fato, o autor foi diagnosticado com hipertensão arterial sistêmica, conforme constatado em avaliação, doença listada dentre as condições incapacitantes no edital. A justificativa apresentada pela banca examinadora foi a seguinte: De acordo com o subitens 12.7.3 e 12.10.2 do Edital n° 1 - PCDF- Agente, de 30 de junho de 2020, e subitem 55) "hipertensão arterial sistêmica do mesmo edital, o candidato è considerado INAPTO, pois é portador da condição incapacitante hipertensão arterial sistémica, conforme descrito na avaliação apresentada tempestivamente por ocasião da avaliação médica (Laudo cardiológico de 27/06/2022 e MAPA de 24 h (22/06/2022) atestado que o candidato possui hipertensão arterial estágio I não controlada, valendo ressaltar que a média de pressão arterial sistólica acima de 140 mmHg é considerada fora da meta de controle para todas as populações, configurando, ainda, hipertensão arterial não controlada). A junta médica informa que essa condição, especialmente quando não controlada, &amp; a) incompatível com o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) pode haver a potencialização da alteração clinica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Agente de Policia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Policia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, e) é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo a exemplo das descritas neste edital como atribuições do cargo de Agente de Policia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal: realizar atividade de nível superior, envolvendo investigar atos ou fatos que caracterizem ou possam caracterizar infrações penais; assistir a autoridade policial no cumprimento das atividades de policia judiciária; coordenar ou executar operações de natureza policial ou de interesse de segurança pública; executar intimações, notificações ou quaisquer outras atividades julgadas necessárias ao esclarecimento de atos ou fatos sob investigações; dirigir veículos automotores em serviços, ações e operações policiais; executar demais serviços de apoio à autoridade policial, além de outras atribuições inerentes ao cargo, previstas em legislação especifica, notadamente no art. 99 do Regimento Interno da PCDF, aprovado pelo Decreto Distrital no 30.490, de 22 de junho de 2009. Dr Alexandre Anderson de Sousa Munhoz Soares CRM/DF 19454 Os argumentos apresentados pelo requerente, em princípio, não justificam o deferimento da tutela de urgência. A justificativa apresentada traz os fundamentos pelos quais o candidato foi considerado inapto, com indicação explícita das regras do edital aplicadas. Além disso, a justificativa é correlacionada logicamente com o motivo de sua exclusão do certame, mostrando-se adequada. Quanto à alegação de que o requerente não possui a condição incapacitante, não resta minimamente demonstrada, por ora. A banca examinadora considerou que o candidato é portador de hipertensão arterial, doença prevista o edital como incapacitante. Além disso, a alteração apresentada gera estatisticamente maior risco de ausência ao trabalho e afeta a segurança do candidato ou de terceiro, concluindo-se pela incompatibilidade de sua condição clínica com o exercício das funções. Os exames realizados pelo requerente, em caráter particular, não bastam, por si, para invalidar as conclusões apresentadas pela junta médica que amparou a decisão da banca examinadora. Quanto ao argumento de que o laudo foi emitido por apenas um médico, e ainda não integrante da PCDF, também não deve prosperar. O edital prevê que os exames biométricos e a avaliação médica são realizados por junta médica, constituída por profissionais do CEBRASPE e servidores da PCDF, o que basta para dar o devido respaldo técnico aos atos a serem praticados. Há, portanto, previsão expressa no sentido de que a junta deve ser composta não apenas por servidores vinculados à PCDF, mas também por profissionais do CEBRASPE. Por outro lado, o fato de a justificativa visualizada pelo candidato na internet constar o nome de apenas um profissional médico, por si só, não significa a nulidade da avaliação, pois isso não significa que a avaliação foi realizada efetivamente por apenas um profissional de forma isolada. Ademais, nada impede que a justificativa seja redigida por um profissional, com a assinatura posterior do documento por outros integrantes da junta. Em vista disso, em princípio, não se verifica a probabilidade do direito alegado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. IV – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. Observe a parte requerida que houve opção para que o processo tramite sob o modo “Juízo 100% Digital”, de modo que deverá ser manifestada anuência ou recusa nos termos do art. 2o da Portaria Conjunta n. 29/2021 (alterada pela Portaria Conjunta n. 55/2021): “Art. 2.o A adesão ao “Juízo 100% Digital” é faculdade das partes. § 1.o A opção em aderir ao “Juízo 100% Digital” deverá ser manifestada por mecanismo digital desenvolvido no Sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe, seguido do indispensável fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte autora e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial. § 2.o É ônus da parte autora o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que permita a localização do réu por via eletrônica. § 3.o A parte ré poderá se opor à opção do “Juízo 100% Digital” até sua primeira manifestação no processo. § 4o Ao anuir com o "Juízo 100% Digital", a parte ré e seu advogado fornecerão endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei no 11.419/2006. (NR) § 5.o A retratação poderá ser realizada por quaisquer partes, uma única vez, até a prolação da sentença, preservados todos os atos processuais já praticados. § 6.o A retratação e a desqualificação do feito para tramitar no “Juízo 100% Digital” não poderão, em hipótese alguma, ensejar a mudança do Juízo Natural, sendo indispensável, portanto, que o “Juízo 100% Digital” ostente estrutura híbrida. § 7o A adesão implica em concordância com a presunção de ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido, independente de confirmação de leitura. (NR)” Inconformado, o autor recorre. Narra que participa de concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Foi aprovado nas provas de conhecimentos, no entanto, foi considerado inapto na etapa de avaliação médica, por suposta hipertensão arterial. Diz que foram solicitados exames complementares, e que “Somente o M.A.P.A apresentou uma insignificante alteração que é justificada pela situação estressante na qual o candidato foi submetido, devido ao prazo extremamente exíguo, apenas 6 (seis) dias, para a (1)marcação da consulta, (2)realização e (3)apresentação dos exames, como confirmado pelo próprio médico em seu LAUDO. Mesmo assim apresentou dentro do prazo e ainda assim foi considerado inapto pela BANCA EXAMINADORA.” Pondera que o recurso administrativo foi indeferido, baseando-se apenas no exame M.A.P.A., cuja conclusão fora de hipertensão arterial sistêmica “não controlada estágio I” (leve). Busca a reforma da r. decisão a quo, ao argumento de que não teria analisado a documentação acostada, na qual apresenta exames particulares no qual apontam não possuir hipertensão arterial. Diz que “O Agravante foi diagnosticado com a chamada “hipertensão de consultório”, conforme comprovado nos autos com o laudo emitido pelo médico, especialista em cardiologia.” Ao final requer o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recusal, para que seja determinado ao agravado convocar o recorrente para “preenchimento da FIC e para o envio da documentação para a sindicância de vida pregressa e investigação social, bem como seja convocada para a prova de capacidade física e realização da avaliação psicológica, fases estas que Agravante foi impedida de participar e que se encerrou em 18/09/2022.” Preparo no ID 39678691. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). É preciso pontuar que, segundo a disciplina contida no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência pleiteada só se mostra passível de concessão à vista de elementos reveladores da probabilidade do direito subjetivo invocado, aliada ao perigo de dano de difícil ou improvável reparação. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Com efeito, consoante se infere do cronograma do edital do concurso (ID 135160333 dos autos de origem), o resultado da avaliação médica ocorreu em 21/06/2022, sendo que o resultado do recurso administrativo interposto pelo agravante fora disponibilizado no dia 28/06/2022, portanto, em prazo para o subsequente período de preenchimento da FIC e envio da documentação para a sindicância de vida pregressa e investigação social, que ocorreu em 12/07/2022, bem como, em seguida, o teste de aptidão física, que se realizou entre 22/07 e 30/07, cujo resultado fora publicado em 16/08/2022. A ação de origem foi ajuizada somente em 29/08/2022, portanto, depois de realizadas todas estas fases do concurso, ou seja, tardiamente ao menos para fins de legitimar a alegada urgência que poderia autorizar o deferimento do pedido liminar. Vale dizer que não há nos autos uma única menção ou justificativa para a não propositura da ação a tempo de se verificar a possibilidade de deferir a liminar para incluir o recorrente na respectiva fase do certame. Neste contexto, considerando os limites da análise desta cognição sumária, e que não fora demonstrada urgência, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator